Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700134-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HADENYS RICARDO MATOS MAIA RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2. O critério da autodeclaração para fins de aferição como integrante do grupo de cota racial é válido. No entanto, é possível também que a Administração Pública adote um controle heterônomo. 3. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 50, incisos I, III e V, da Lei 9.784/1999, à Lei 12.990/2014, e ao artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, defendendo a sua indevida eliminação do concurso de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal. Sustenta que os argumentos utilizados pela banca foram genéricos, superficiais e sem fundamentação. Pugna para que seja determinada a continuidade do recorrente na lista dos candidatos aprovados para as vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros e pardos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgados do STJ, TRF – 4a Região, TRF – 5a Região e TJMG para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e 19, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 50, incisos I, III e V, da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à alegada negativa de vigência à Lei 12.990/2014. Isso porque incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na indicada inobservância ao artigo 19, inciso II, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Também não merece trânsito o recurso especial fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 19, inciso II, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Por fim, tem-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à aventada transgressão à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005